Tribunal: TJSP
Processo: 2128121-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Oferecimento de embargos à execução por simples petição, sem pedido de distribuição e autuação em apartado. Decisão que concedeu prazo para regularização. Insurgência do exequente. Oposição à execução que deve ser veiculada por meio de embargos, que devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado. Inteligência do art. 914,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Oferecimento de embargos à execução por simples petição, sem pedido de distribuição e autuação em apartado. Decisão que concedeu prazo para regularização. Insurgência do exequente. Oposição à execução que deve ser veiculada por meio de embargos, que devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado. Inteligência do art. 914, §1o, do CPC. Petição que foi apresentada fora do prazo de 15 dias previsto no art. 915 do CPC em relação a três dos quatro coexecutados. Executados que posteriormente manifestaram expresso desinteresse em sanear o vício e pleitearam o recebimento da insurgência como impugnação, por supostamente tratar de questões de ordem pública, revelando que realmente não havia intenção de opor embargos à execução. Erro grosseiro. Inviabilidade, no caso concreto, de concessão de prazo para regularização. Precedentes. Descabimento, contudo, do pedido de desentranhamento da peça, eis que foi formulado pleito de recebimento como simples petição. Recurso parcialmente provido.